Tribunal: TJDFT
Processo: 0701019-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701019-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO ARAUJO COSTA JUNIOR EMBARGADO: MICHELLE APARECIDA NICOLAI, LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E INDUSTRIA LTDA, LUZIA AUGUSTA NICOLAI, ANDERSON NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI, ALEXSANDRO NICOLAI, ESPÓLIO DE NÉLIO JOSÉ NICOLAI D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por FRANCISCO ARAUJO COSTA JUNIOR em ID 15998715, impugnando o acórdão de ID 15775627, que negou provimento ao Agravo de Instrumento que interpôs. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto aos embargados a apresentação de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2020 11:35:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator